Tribunal: CARF
Processo: 10932.000130/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
É incabível a realização de diligência e perícia quando não atendidos os requisitos para a sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação e que até o presente momento não foram trazidas aos autos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a contribuinte foi regularmente cientificada dos autos de infração e de seus anexos, lavrados com observância das formalidades legais, e se lhe foi assegurado o direito de questionar as exigências nos termos das normas que regulam o Processo Administrativo Fiscal, bem como de se manifestar, tanto no curso do procedimento como na impugnação, acerca de todos os documentos que subsidiaram a autuação.
RENDIMENTOS PAGOS. ALUGUEL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO.
Comprovado o pagamento de rendimentos, a título de aluguel, mediante exame dos recibos emitidos aos locadores, além dos comprovantes anuais de rendimentos pessoa física a eles fornecidos, correto se afigura o lançamento de ofício, exigindo o imposto retido por ocasião do pagamento, cujo recolhimento não foi efetivado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA
Não há fundamento lógico em se constituir crédito tributário decorrente da falta de recolhimento do IRRF retido e devido pelos pagamentos de aluguéis e, ao mesmo tempo, agravar a multa pela falta de cumprimento das intimações para apresentação de DARFs relativos a recolhimentos que não existiram.
A falta de resposta de intimação não é por si só fundamento para agravamento, sendo direito do contribuinte omitir-se de qualquer resposta ou autoincriminação se essa for sua estratégia de defesa.
Inexistiu prejuízo ao Fisco uma vez que, quanto realizou as duas intimações o agente fiscal já tinha em seu poder todos os documentos necessários à apuração do crédito tributário ora exigido.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000130/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.597 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
INDUSTRIA METALURGICA IRENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
É incabível a realização de diligência e perícia quando não atendidos os
requisitos para a sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível
de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação e que até o
presente momento não foram trazidas aos autos.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a contribuinte foi
regularmente cientificada dos autos de infração e de seus anexos, lavrados com
observância das formalidades legais, e se lhe foi assegurado o direito de
questionar as exigências nos termos das normas que regulam o Processo
Administrativo Fiscal, bem como de se manifestar, tanto no curso do
procedimento como na impugnação, acerca de todos os documentos que
subsidiaram a autuação.
RENDIMENTOS PAGOS. ALUGUEL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO RETIDO.
Comprovado o pagamento de rendimentos, a título de aluguel, mediante exame
dos recibos emitidos aos locadores, além dos comprovantes anuais de
rendimentos pessoa física a eles fornecidos, correto se afigura o lançamento de
ofício, exigindo o imposto retido por ocasião do pagamento, cujo recolhimento
não foi efetivado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de
inconstitucionalidade
e
ilegalidade,
restringindo-se
a
instância
administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes
do fisco.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA
Não há fundamento lógico em se constituir crédito tributário decorrente da
falta de recolhimento do IRRF retido e devido pelos pagamentos de aluguéis e,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000130/2010-65
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

ao mesmo tempo, agravar a multa pela falta de cumprimento das intimações
para apresentação de DARFs relativos a recolhimentos que não existiram.
A falta de resposta de intimação não é por si só fundamento para agravamento,
sendo direito do contribuinte omitir-se de qualquer resposta ou
autoincriminação se essa for sua estratégia de defesa.
Inexistiu prejuízo ao Fisco uma vez que, quanto realizou as duas intimações o
agente fiscal já tinha em seu poder todos os documentos necessários à apuração
do crédito tributário ora exigido.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e o pedido de diligência para, no mérito, dar provimento parcial tão
somente para afastar o agravamento da multa de ofício. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Nelso Kichel.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Campinas - (SP) que julgou improcedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Os autos de infração foram lavrados relativos à exigência da falta de recolhimento
do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, incidente sobre pagamentos feitos a pessoas
físicas, a título de aluguel, durante os anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, pela contribuinte
em epígrafe, constituindo-se o crédito tributário total de R$446.343,10, abrangendo o principal,
multa de ofício agravada e qualificada, de 225%, e juros de mora, estes calculados até
março/2010.
O Termo de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 101/104 contém a
caracterização da infração apurada, no seguinte teor:

O citado Termo de Verificação Fiscal está acostado às fls. 87/89, dele constando
os procedimentos de auditoria, como se descreve:

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Ciente
da
autuação,
o
interessado
apresentou
IMPUGNAÇÃO
ADMNISTRATIVA em 13/05/2010 (fls. 117/122), na qual alegou:

a) Inicia sua petição, afirmando que o Fisco elaborou o auto de infração e
imposição de multa sob alegação de que a contribuinte deixou de
apresentar os arquivos digitais das operações realizadas entre janeiro/2005
e dezembro/2007, resultando em agravamento das penalidades;
b) Destaca ser injusta e excessiva a multa imposta de 225%, incidente sobre
eventual imposto devido, por estar consubstanciada em disposição
estranha à efetiva autuação, na qual a fiscalização afirma que, embora
intimada, a contribuinte não teria comprovado haver declarado ou
recolhido os tributos objeto do lançamento, nem apresentado os arquivos
digitais;
c) Diz que a aplicação dessa multa, por falta de entrega dos arquivos digitais
resulta em duplicidade, porquanto já teria sido autuada em outro
procedimento fiscal, sob o MPF-F 08119.00-2009-00810-5, o que
evidencia ilegalidade, multa excessiva e ânimo de confisco;
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

d) Cita os processos administrativos fiscais de n° 10932.000006/2010-08 e
10932.000088/2010-82 como decorrentes do MPF citados, em que se
estaria cobrando multas por falta de entrega dos arquivos digitais;
e) Lembra que a autuação decorre de eventual ausência de recolhimento do
imposto incidente sobre aluguéis pagos entre janeiro/2005 e
dezembro/2007, e que os fundamentos citados pelo auditor-fiscal para o
lançamento não guardam relação com os fatos ocorridos, nem justificam o
agravamento da multa exigida;
f) Aduz que a fiscalização não esclareceu se a infração decorre de eventual
não-recolhimento do IRRF ou de eventual não-declaração, o que implica
penalidades e procedimentos diversos, impondo-se o cancelamento da
autuação;
g) Afirma que o auto de infração tem como suporte apenas presunções, tendo
sido desconsideradas efetivas declarações de imposto, efetuadas pela
recorrente, na forma legal;
h) Insiste na tese de que a multa aplicada é abusiva e excessiva,
configurando verdadeiro confisco, além de não se adequar à simples falta
de recolhimento do imposto; solicita a realização de diligências e/ou
perícias, considerando a disparidade de valores, entre os lançados e
aqueles eventualmente devidos, sob pena de cerceamento de seu direito de
defesa, protestando pela oportuna indicação de assistente técnico e
formulação de quesitos;
i) Entende já ter sido cerceado no direito de defesa, quando solicitou prazo
adicional para apresentação de documentos, não concedido pela
fiscalização, sob a justificativa de extemporaneidade, sem considerar as
dificuldades enfrentadas pela contribuinte, pela ocorrência de feriados
existentes no prazo, bem como problemas de saúde do representante legal
da empresa;
j) Assevera ainda que “..... conforme esclarecido para o Sr. Auditor,
eventuais débitos junto à Receita Federal ou Fazenda Nacional, relativos
ao período (2005 a 2007), seriam objeto de parcelamento com fulcro na
Lei 11.941 (empresa Impugnante aderiu ao parcelamento), o que evidencia
espontaneidade e ânimo do contribuinte em pagar seus eventuais débitos,
não havendo justificativa para a presente autuação (docs. parcelamento). ”;
k) Diz que não ocorreu qualquer obstáculo à fiscalização, nem negativa de
fornecimento de arquivos digitais, que não foram solicitados em relação à
presente autuação, já que, inclusive, não constam da notificação que
ensejou o presente auto de infração;
l) E justifica: “Veja-se a esse respeito que o próprio Auditor, no item 5 do
termo de verificação fiscal, admite que notificou o contribuinte tão
somente para apresentar comprovantes DARF de recolhimento de IRRF
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

relativo aos alugueres, e não arquivos digitais, o que evidencia que a multa
(22%) (sic) é efetivamente abusiva e excessiva, não podendo prevalecer.”;
m) Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive
perícias, o que desde já fica requerido, além de diligências, vistorias,
aditamento, juntada de documentos e demais de estilo; requer, ao final,
seja acolhida integralmente a presente impugnação, com o consequente
cancelamento do auto de infração.

O Acórdão ora Recorrido (05-29.576 - 4° Turma da DRJ/CPSL) recebeu a
seguinte ementa:

Assunto: Processo ADMINISTRATIVO Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235, de 1972. .
DILIGÊNCIAS E Perícias.
É incabível a realização de diligência e perícia quando não atendidos os
requisitos para a sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível
de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se a contribuinte foi
regularmente cientificada dos autos de infração e de seus anexos, lavrados com
observância das formalidades legais, e se lhe foi assegurado o direito de
questionar as exigências nos termos das normas que regulam o Processo
Administrativo Fiscal, bem como de se manifestar, tanto no curso do
procedimento como na impugnação, acerca de todos os documentos que
subsidiaram a autuação.
Assunto: Imposto sobre A RENDA RETIDO NA Fonte - IRRF
RENDIMENTOS PAGOS. ALUGUEL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO RETIDO.
Comprovado o pagamento de rendimentos, a título de aluguel, mediante exame
dos recibos emitidos aos locadores, além dos comprovantes anuais de
rendimentos pessoa física a eles fornecidos, correto se afigura o lançamento de
ofício, exigindo o imposto retido por ocasião do pagamento, cujo recolhimento
não foi efetivado. _
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA E QUALIFICADA.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Se a contribuinte não apresenta os arquivos digitais da sua contabilidade, nem
atende a nenhuma das intimações a ela dirigidas, para justificar a falta de
recolhimento do imposto retido, comparecendo após a última data fixada pela
fiscalização, com o intuito de conseguir prorrogação de prazo, a multa de ofício
a ser exigida pode ser agravada em 50%, a teor do disposto no artigo 959, do
RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 1999).
Para qualificação da multa, entretanto, deve a fiscalização comprovar, com
indícios robustos, a ocorrência de evidente intuito de fraude, definidos nos
artigos 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964, sem a qual não é possível a
manutenção da penalidade, nos moldes do artigo 957, inciso II, do RIR/99.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de
inconstitucionalidade
e
ilegalidade,
restringindo-se
a
instância
administrativa ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes
do fisco.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, a adoção do procedimento de
diligência ou perícia, acima mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com
relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o
encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à formação
da demonstração probatória que a cada um compete.
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior
de provas, tampouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-se incabível a
realização de perícia em se tratando de matéria passível de prova documental a ser apresentada
no momento da impugnação. De outro giro, imprópria é a alegação de cerceamento de defesa
durante o procedimento fiscal, fase em que, mediante aplicação do direito tributário material, se
desenvolve a ação de fiscalização da qual poderá redundar a formalização da exigência fiscal.
O procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar e respeitar
os poderes legais dos quais a autoridade administrativa está investida. Não se formou, ainda, a
relação jurídica processual, o que somente se concretiza com o ato de lançamento e a respectiva
impugnação.
Quanto ao mérito, entendeu a DRJ que o lançamento não foi realizado por
presunção, mas sim com base em recibos de pagamentos de aluguéis, contratos, demonstrativos
de aluguel, comprovantes de rendimentos pagos e retenções, bem como no razão contábil da
empresa que contabilizou grande parte do IRRF não recolhido. Desta feita, não tendo a
recorrente trazido aos autos nenhuma contestação de mérito que elidisse a ocorrência do fato
gerador, as DRJ manteve o lançamento com um pequeno ajuste no valor em razão de erro formal
do autuante.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Por sua vez, em que pese tenha mantido o agravamento da penalidade por
descumprimento das intimações, afastou a aplicação da multa qualificada por entender que o
agente fiscal não comprovou a ocorrência de dolo, fraude ou sonegação. Ademais, ressaltou que
o autuante teve acesso a todos os dados necessários para proceder ao lançamento do crédito
tributário.
A decisão é definitiva quanto à parcela desonerada.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em
29/09/2010 - (fls. 211), alegando as mesmas razões trazidas em sede de Impugnação
Administrativa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, quanto à análise dos pedidos de nulidade, diligência e de mérito desde já
proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se
como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida na parte que interessa:

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

(...)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

De fato, perfeita a análise da DRJ quando afastou as alegações de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa e pedido de diligência. O procedimento
fiscalizatório seguiu todos os tramites legais, conferindo ao contribuinte a oportunidade de
apresentar a documentação requerida pela autoridade fiscal.
Outrossim, os documentos constantes dos autos são provas incontestes da
ocorrência dos pagamentos de aluguéis pela Recorrente, grande parte, inclusive, contabilizada e
constante de DIRF ́s. Entretanto, a contribuinte não promoveu o recolhimento do imposto devido
e, até o presente momento, cerca de 10 anos após o lançamento ainda não trouxe aos autos
qualquer comprovação de pagamento do crédito exigido. Não há razão para conversão em
diligência para apresentação de documentos que, até o presente momento não vieram aos autos.
Os DARFs trazidos junto com a peça recursal em nada se relacionam com o
crédito exigido e, tampouco, comprovam que o mesmo foi incluído em parcelamento.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Da mesma forma, não há como afastar a aplicação da multa de ofício por expressa
previsão legal e as alegações de confisco fogem do âmbito de competência deste tribunal
administrativo.
Assim, nestes pontos acompanho a decisão Recorrida.
Minha única discordância quanto à decisão recorrida deve-se à manutenção do
agravamento da penalidade. Explico.
Um dos motivos arguídos no TVF para fim de agravamento da penalidade é a
falta de apresentação dos arquivos magnéticos pela Recorrente, e esse também foi o fundamento
da DRJ para manter o agravamento, senão vejamos:

Ocorre que, as intimações para apresentação dos arquivos digitais em nada se
relacionam com o lançamento ora questionado.
As referidas intimações tinham por objetivo fiscalizar a correção dos
recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. E existe penalidade específica para a falta de
apresentação dos respectivos arquivos digitais.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.597 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000130/2010-65

Por sua vez, as intimações para apresentação de documentos relativos ao
pagamento de aluguéis e respectivo IRRF devido apenas ocorreram em 12/03/2010 e
29/03/2010, e não foram respondidas pela Recorrente até porque aparentemente os documentos
comprobatórios de recolhimento não existem.
Ora, como pode o autuante lançar crédito tributário fundamentado na falta de
recolhimento do IRRF retido e devido pelos pagamentos de aluguéis e, ao mesmo tempo, agravar
a multa pela falta de cumprimento das intimações para apresentação de DARFs relativos a
recolhimentos que não existiram?!
Outrossim, a falta de resposta de uma intimação não é por si só fundamento para
agravamento, sendo direito do contribuinte omitir-se de qualquer resposta ou autoincriminação
se essa for sua estratégia de defesa.
Ademais, quanto realizou as duas intimações o agente fiscal já tinha em seu poder
contratos de aluguel, recibos de pagamentos, detalhamento de descontos, DIRFs e livro razão da
Recorrente onde há a contabilização de grande parte do IRRF. Não houve qualquer prejuízo ao
trabalho fiscal pela falta de resposta às referidas intimações já que todos os documentos
necessários à apuração do crédito tributário já estava em seu poder.
Assim é que, neste ponto, entendo assistir razão à Recorrente e oriento meu voto
por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para afastar o agravamento da
penalidade.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto parcialmente a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das
razões aqui expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade e pedido de
diligência, manter no mérito o lançamento e respectiva multa de ofício e afastar o seu
agravamento, dando parcial provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital